Tribunal: TJMT
Processo: 1009392-62.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009392-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SALMEM GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.011-50 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça para a substituição da CDA é destinada aos casos de correção de mero erro material ou formal, situação que não se amolda ao caso em exame.

2.

É cabível a fixação dos
honorários de
sucumbência em
exceção de pré-executividade
diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
.

3.

A ausência de resistência não afasta o arbitramento, tão só autoriza a sua redução pela metade, conforme artigo 90,
caput
e § 4o, do Código de Processo Civil.

4.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Execução Fiscal n. 1009392-62.2017.8.11.0003, julgou procedente o pedido formulado em sede de Exceção de Pré-Executividade apresentada por
SALMEM GUIMARÃES HAMZE
e declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, por “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CDA no 65955/2017) e ilegitimidade passiva em relação à CDA no 65956/2017
” (art. 485, inc. IV e VI, do CPC), bem ainda condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 20.316,60 (vinte mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta centavos) (art. 85, §§3o, 4o e 5o, e art. 90, § 4o, CPC)

e baixa da restrição do veículo.

Em suas razões recursais (Id. 139418812 - Pág. 1 a 15), aduz que o magistrado
a quo
“
não analisou o pedido de regularização da CDA, bem como condenou a Fazenda Pública em fixação de honorários, inobstante a não resistência da Fazenda Municipal
”.

Alega que, conforme entendimento expressado na Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça, é possível substituir a CDA, antes da prolação da sentença, exclusivamente em caso de mero erro material ou formal.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reforma
in totum
da sentença.

Tempestividade certificada no Id. 139418813.

Contrarrazões ofertadas (Id. 139418815 - Pág. 1 a 9).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil e Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A irresignação recursal está assentada em dois aspectos, a saber, (i) que
o magistrado
a quo
deixou de analisar o pedido de regularização da CDA, conforme entendimento do STJ (Súmula n. 392) que permite a substituição da CDA, antes da prolação da sentença, exclusivamente em caso de mero erro material ou formal; e (ii) não a condenação em honorários advocatícios, em face de que não houve resistência por parte da Fazenda Municipal”.

Não vinga a pretensão. Explico.

Quanto ao primeiro ponto, ao contrário do que sustenta a parte apelante, o juízo a quo não deixou de analisou o pedido de regularização e enfrentou diretamente a inaplicabilidade da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ora invocada. Eis trechos da sentença:

“O Município de Rondonópolis visa a cobrança de IPTU dos imóveis de inscrição imobiliária no 1087860 e 1148532, por meio das certidões de dívida ativa no 65956/2017 e 65955/2017, respectivamente.

Na hipótese, o exequente reconheceu que o executado não é proprietário do imóvel com inscrição imobiliária no 1087860, relativo à CDA no 65956/2017, pugnando pela extinção da execução quanto a essa cobrança.

No que tange a CDA no 65955/2017, o exequente também concordou com a alegação do executado de que a matrícula no 98234 foi desmembrada, ocasião em que sua área total de 14,547ha foi dividida em duas partes, com o encerramento da matrícula original e criação de duas novas matrículas: 1) matrícula n° 106328 com área de 3,7700ha; 2) matrícula no 106329 com área total de 10,7774ha.

O imóvel da matrícula no 106328 está inscrito no cadastro imobiliário municipal sob o no 1147021, e o imóvel da matrícula 106329 continuou com a mesma inscrição imobiliária, a de n° 1148532, contudo, a municipalidade não retificou o tamanho da área, permanecendo no boletim de cadastro imobiliário a área total de 14,5474ha.

Portanto, a fazenda pública municipal estar cobrando IPTU sobre uma área de 14,547ha, quando, na verdade, a área corresponde apenas a 10,7774ha.

No caso, referido vício não se trata de simples erro passível de correção mediante alteração do título executivo, como pretende o Município de Rondonópolis.

De acordo com o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80: ‘Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo dos embargos’.

Sobre a matéria, a Súmula no 392 do STJ dispõe que ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’.

Entretanto, no caso, a alteração da CDA recai sobre o próprio lançamento, já que o IPTU é calculado sobre a área do imóvel.

Com efeito, quando há equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração do débito originário, será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação ou recurso, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida.

Como se sabe, a certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nesses casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA.

[...]

Assim, o lançamento de valor original diverso do devido macula o título executivo, determinando a extinção da execução fiscal, não sendo o caso de aplicação do art. 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, o qual prevê a possibilidade de emenda ou substituição da CDA, até a decisão de primeira instância.”

De fato, é possível a substituição da CDA, mas com o fim de regularizar erro material ou formal, de modo que não se pode modificar a sua legitimidade ou, ainda, desnaturar o seu teor. Como o próprio apelante reconheceu, quando da Impugnação à Execução de Pré-Executividade (Id. 139418803 - Pág. 1 a 3), a área constante na matrícula 98.234, de 14,5474ha, foi desmembrada em duas áreas distintas, com emissão de outras matrículas, a saber, uma matrícula com registro n. 106.327, com áreas de 3,7700ha e Inscrição Imobiliária n. 1147021 (Id. 139418788 - Pág. 1) e outra sob matrícula n. 106.329, com área de 10,7774ha e Inscrição Imobiliária n. 1148532 (Id. 139418790 - Pág. 1).

Ou seja, a cobrança da dívida relativa ao IPTU dos anos de 2013, 2014 e 2015, constante na CDA n. 65955/2017, não levou em consideração a redução dessa área.

Nessa hipótese, não se aplica o enunciado da Súmula 392, por desbordar de um mero erro material ou formal. Não é possível corrigir, na certidão, vícios de lançamento. Necessário, pois, novo lançamento tributário.

Não se trata de simples excesso, capaz de autorizar o decote do valor cobrado, e sim um erro quanto à base de cálculo e a legitimidade.

Inclusive o julgado do Superior Tribunal de Justiça, ora citado na sentença, reforça esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO
DO
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ DESPROVIDO.

1. O acórdão examinou a CDA e foi categórico ao concluir que antes da prolação da sentença extintiva, é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal, conforme previsto no artigo 203
do
Código Tributário Nacional e no artigo 2o., § 8o. da Lei 6.830/80. Todavia, essa autorização legal é limitada à
inscrição
e à certidão
do débito
(que é o espelho da
inscrição
) e visa corrigir erros materiais ou
formais,
de modo a que satisfaçam os requisitos
do
artigo 2o., §§ 5o. e 6o. da Lei 6.830/80 e artigo 202
do
Código Tributário Nacional. Logo, a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, sendo possível à Fazenda Pública apenas ajustar a
inscrição
ou a CDA ao lançamento, corrigindo erros materiais ou
formais acaso cometidos na inscrição do débito
ou
na
extração da respectiva certidão.
Não lhe é permitido, porém, alterar o valor
do débito
lançado (
quantum debeatur
) e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento (fls. 20/21).

2. Ademais, diante da análise já feita e constatado que a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, não sendo permitido alterar o valor
do débito
lançado e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento, não há que se falar em substituição da CDA por força da Súmula 392/STJ, onde a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação
do
sujeito passivo da execução. Portanto, se não há vício não há que se falar em substituição, entendimento diverso implicaria em análise da CDA, encontrando óbice no Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno
do
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1646084 / RJ,
T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator: Min. Napoleão Nunes, DJe 03/03/2020)

Assim, considerando que as informações prestadas pelo Município alteram substancialmente o título exequendo, não há como substitui-lo, sendo escorreita a conclusão dada pelo juízo sentenciante.

Referente aos
honorários advocatícios
, o Município se insurge sob o argumento de não houve resistência e foi desconsiderado no momento da sentença.

Diversamente, o juízo primevo o fez com base nos percentuais mínimos fixados quando o sucumbente for a Fazenda Pública mediante suas respectivas faixas e reduziu pela metade por haver o reconhecimento quanto à ilegitimidade passiva
ad causam
, bem ainda o tema 1076/STJ [
que limitou a apreciação equitativa apenas para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
]. Destaco trecho:

“[...] Considerando que o exequente reconheceu a pretensão do executado (ilegitimidade passiva em relação à CDA no 65956 e cobrança de área em excesso na CDA no 65955), os honorários advocatícios devem ser reduzidos a metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

[...]

Condeno, ainda, o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 3o, II, c/c §4o, III e § 5o, e artigo 90, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Considerando que o valor da causa corresponde a R$ 448.565,14 (370,10 salários mínimos), a condenação dos honorários será de 33,60 salários mínimos (20 da primeira faixa e 13,60 da segunda faixa), o que corresponde a R$ 40.723,20 (quarenta mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos).

Entretanto, em conformidade com o artigo 90, § 4o, do CPC, reduzo os honorários a metade, que fixo em R$ 20.316,60 (vinte mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta centavos).

Ressalta-se que, como o valor da causa supera 200 salários mínimos, foram observados os parâmetros da segunda faixa (inciso II, do § 3o, do art. 85, do CPC), sendo analisada a faixa inicial e, naquilo que excedeu, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, na forma que estabelece o § 5o, do artigo 85, do CPC.”

Deste modo, não comporta qualquer retoque, pois a sentença seguiu a regra de condenações contra a Fazenda Pública e o recente precedente qualificado quanto ao arbitramento da verba sucumbencial, além de reduzir pela metade diante do reconhecimento do pedido.

Inclusive é o que se extrai do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê um bônus quando não há resistência, mas não afasta a fixação:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
.

Como bem ressalva a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “
o § 4o premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”. (
In
Código de Processo Civil Comentado, 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

Ademais, tal qual fundamentado pelo juízo primevo, a questão aplica o princípio da causalidade, porquanto é reconhecido na jurisprudência o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade que reconhece a ilegitimidade passiva
ad causam
, ainda que a extinção seja parcial, autoriza a incidência dos honorários.

A respeito, julgados deste Tribunal de Justiça que retratam os dois pontos inerentes ao quadro fático em exame e rechaçam a pretensão recursal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o, I DO CPC – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, § 4o DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante o cancelamento do débito executado, com a anulação da CDA administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

(N.U 0020406-10.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ILEGITIMDADE PASSIVA DO EXECUTADO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL HÁ MAIS DE 10 ANOS – POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em violação ao princípio da causalidade, na hipótese de haver condenação em honorários advocatícios em desfavor do Município, quando é reconhecida a ilegitimidade passiva do executado com relação a cobrança de IPTU cuja transferência do imóvel poderia ser facilmente identificada pela municipalidade.

(N.U 1016977-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ARTIGO §4o DO CPC- - APELO PROVIDO.

Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

(N.U 1000180-85.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

E o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
PROVIDA. CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE. 1. Caso em que a
exceção de pré-executividade
interposta pela recorrente foi provida, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da Execução Fiscal contra ela proposta. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 4a Região concluiu pelo descabimento da condenação do ora recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com suporte no princípio da causalidade, ao argumento
de
que "sua atuação se pautou pela boa-fé e exercício legítimo do poder-dever
de
persecução do crédito público". 2. O art. 85 do Código
de
Processo Civil
de
2015, vigente no momento da prolação da sentença, contudo, é expresso em afirmar que os
honorários
são devidos ao vencedor ("A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor"). Assim, provida a
Exceção de Pré-executividade,
com a extinção da Execução Fiscal, é
de
rigor a condenação do vencido ao pagamento dos
honorários advocatícios
.3. É cabível a fixação dos
honorários de
sucumbência em
exceção de pré-executividade
julgada
procedente
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.294.527/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; DJe 29.9.2014, REsp 1.276.956/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 13.2.2014; REsp 1.369.996/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13.11.2013. 4. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1825340 / RS,
T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/09/2019)

À guisa de conclusão, a sentença delimitou os fatos e fundamentou de acordo com a norma e entendimento jurisprudencial, motivo por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença prolatada. Ante o revés recursal, majoro em 1% os honorários advocatícios arbitrados, conforme artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022